Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723142-27.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Antígua Construções e Participações S/A Embargada: Light Design de Brasília Iluminações Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Antígua Construções e Participações S/A (Id. 21059366) contra o acórdão (Id. 20797847) que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator